Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULO MENSAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTÂNCIA. SUPRESSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. VALOR BRUTO.
1. A análise de matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau configura indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. O valor da condenação corresponde ao que a parte executada terá de arcar efetivamente em razão do comando judicial condenatório. Trata-se do valor bruto, sem a incidência de descontos de tributação e de contribuições previdenciárias.
3. O percentual arbitrado a título de verba honorária sucumbencial deve incidir sobre o montante bruto da condenação.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, provido.